Tribunal: STJ
Processo: 1001494-23.2019.8.26.0322
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671832 - SP (2024/0222328-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: E S M L
ADVOGADO
: ORLANDO DE SOUZA - SP214867
AGRAVADO
: S S D E P L L
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO MARTINS MIELLI - SP241468
LUIS GUSTAVO PEREIRA DOS REIS ARQUEJADA - SP368883
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PESSOA JURÍDICA. OFENSA AO ART. 242 DO CPC/2015.
CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/06/2025
16/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c2a471b1-0950-4410-ae13-1059521995d3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671832 - SP (2024/0222328-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: E S M L
ADVOGADO
: ORLANDO DE SOUZA - SP214867
AGRAVADO
: S S D E P L L
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO MARTINS MIELLI - SP241468
LUIS GUSTAVO PEREIRA DOS REIS ARQUEJADA - SP368883
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PESSOA JURÍDICA. OFENSA AO ART. 242 DO CPC/2015.
CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E. S. M. L. contra decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça (fls. 830/831), que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão de sua intempestividade.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões (fls. 861/868), a parte agravante sustenta, em síntese, que o recurso
especial é tempestivo, comprovando a ocorrência da suspensão de expediente forense, conforme
documentos apresentados às fls. 840/844.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Apresentada impugnação às fls. 872/875.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos engendrados pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 830/831, nos termos da Questão de Ordem julgada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG.
Documento eletrônico VDA47744955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:20:43
Código de Controle do Documento: 6fa110f9-3bc3-4f37-ad92-c961c5512b26

Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado:

"APELAÇÃO. Deserção do apelo da ré. Decisão denegatória da justiça
gratuita, da qual não interposto o devido recurso. Não recolhimento do
preparo recursal e não comprovação de eventual ocorrência de “justo
impedimento” a tanto. Artigos 99, § 7o, e 1.007, “caput” e § 6o, ambos do
Código de Processo Civil. Recurso não conhecido." (fl. 759)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 768/774).
Nas razões do recurso especial (fls. 777/784), a parte recorrente aponta ofensa
ao artigo 242, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, além de divergência jurisprudencial,
o caso em questão, a citação foi considerada inválida porque foi
sustentando, em síntese, que, n
recebida por terceiros, especificamente pelo porteiro, e não pela sócia da empresa.
Apresentadas contrarrazões às fls. 793/803.
Decido.
Quanto à alegada violação do
,
artigo 242, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
verifica-se que o conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não foi apreciado
pelo Tribunal
tampouco foi alvo dos embargos declaratórios opostos, para sanar eventual
a quo,
omissão. Esse pressuposto específico do recurso especial é exigido inclusive para matérias de
ordem pública. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
4. A Corte local não se pronunciou sobre a tese de julgamento citra petita, não
se configurando o prequestionamento da matéria, a qual nem sequer foi
suscitada nos embargos de declaração opostos na origem. Incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 356/STF.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
28/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. CHAVES. ATRASO NA
ENTREGA.
ASTREINTES.
REVISÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...)
Documento eletrônico VDA47744955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:20:43
Código de Controle do Documento: 6fa110f9-3bc3-4f37-ad92-c961c5512b26

2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
. (...)
356 do STF
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.621.589/AM, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, j.
, DJEN de
)
FERREIRA,
24/2/2025
28/2/2025

Com essas considerações, verifica-se que o apelo nobre não comporta conhecimento.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 11% para 12% sobre o valor atualizado da
condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47744955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:20:43
Código de Controle do Documento: 6fa110f9-3bc3-4f37-ad92-c961c5512b26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.671.832 / SP
Número Registro: 2024/0222328-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014942320198260322
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E S M L
ADVOGADO
: ORLANDO DE SOUZA - SP214867
AGRAVADO
: S S D E P L L
ADVOGADOS : ANDRÉ GUSTAVO MARTINS MIELLI - SP241468
LUIS GUSTAVO PEREIRA DOS REIS ARQUEJADA - SP368883
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E S M L
ADVOGADO
: ORLANDO DE SOUZA - SP214867
AGRAVADO
: S S D E P L L
ADVOGADOS : ANDRÉ GUSTAVO MARTINS MIELLI - SP241468
LUIS GUSTAVO PEREIRA DOS REIS ARQUEJADA - SP368883
TERMO
Documento eletrônico VDA48267999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:56
Código de Controle do Documento: 6a08005a-26e8-4f30-bebd-04b87feb5547

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:56
Código de Controle do Documento: 6a08005a-26e8-4f30-bebd-04b87feb5547